Tribunal: STM
Processo: 7000203-39.2026.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONCESSÃO DE INDULTO. SURSIS. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
Embora a dicção do art. 3º do Decreto n.º 12.790/2025 sinalize para a possibilidade de concessão do indulto natalino para os beneficiários da suspensão condicional da pena, ao condicionar tal desiderato ao cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, se não reincidente, conforme disposto no artigo 9º, inciso VII, não seria possível o acolhimento do pedido defensivo, mormente porque, a uma, o Recorrente não cumpriu sequer um dia de pena e, a duas, o período de prova decorrente da suspensão condicional da pena não é considerado efetivo cumprimento de pena.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/05/2026 A
21/05/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000203-39.2026.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: CAIO ALEXANDRE MEDINA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/05/2026, às 13:30, a 21/05/2026, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 24/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO ÓRGÃO
DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO HOSTILIZADA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000203-39.2026.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: CAIO ALEXANDRE MEDINA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. CONCESSÃO DE INDULTO. SURSIS. NÃO CUMPRIMENTO
DA PENA. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
Embora a dicção do art. 3º do Decreto n.º 12.790/2025 sinalize para a possibilidade de
concessão do indulto natalino para os beneficiários da suspensão condicional da pena, ao
condicionar tal desiderato ao cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, se não reincidente,
conforme disposto no artigo 9º, inciso VII, não seria possível o acolhimento do pedido
defensivo, mormente porque, a uma, o Recorrente não cumpriu sequer um dia de pena e, a
duas, o período de prova decorrente da suspensão condicional da pena não é considerado
efetivo cumprimento de pena.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Órgão defensivo, mantendo na íntegra a Decisão hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Circunscrição Judiciária
Militar, de 11 de fevereiro de 2026, proferida nos autos do Processo de Execução da Pena nº
9000003-09.2025.7.04.0004, que decidiu pela não concessão do indulto natalino, previsto no
Decreto n.º 12.790, de 22 de dezembro de 2025, ao ex-Sd Ex CAIO ALEXANDRE
MEDINA DA SILVA, “(...) por ter sido o apenado beneficiado com o sursis, e por não
preencher os requisitos objetivos do decreto federal n° 12.790, de 22 de dezembro de 2025
(...)”.
7000203-39.2026.7.00.0000
40001384771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta dos autos que, por maioria de votos, este Plenário manteve a condenação
imposta ao Recorrente na Ação Penal Militar nº 7000106-21.2023.7.04.0004 à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do Código Penal Militar, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
Autuado o Processo de Execução da Pena nº 9000003-09.2025.7.04.0004, no
dia 31 de janeiro de 2025 foi realizada a Audiência Admonitória, na qual o Réu aceitou as
condições para a suspensão condicional da execução de cumprimento da pena privativa de
liberdade.
Em 3 de fevereiro de 2026, o Órgão defensivo requereu a concessão do indulto,
nos termos do Decreto n.º 12.790/2025, de 22 de dezembro de 2025.
Diante disso, após manifestação do Ministério Público Militar pelo
indeferimento do pleito, o Juízo a quo indeferiu “(...) A CONCESSÃO DO INDULTO A
CAIO ALEXANDRE MEDINA DA SILVA” (Grifo no original), sob os seguintes
fundamentos:
“(...) não se pode confundir decurso do período de graça do sursis com período de pena, pois
se referem a institutos diversos. Afinal, caso haja o descumprimento das condições impostas, o
sursis é revogado e a pena deverá ser cumprida integralmente, mesmo que tal revogação
venha a ocorrer no último dia do período de graça (...)”.
Contra essa Decisão, a Defensoria Pública da União interpôs o presente
Recurso, tempestivamente, em 20 de fevereiro de 2026.
Em suas Razões, o Órgão defensivo pugnou pela reforma do decisum, com
vistas a que seja reconhecido “(...) o direito do recorrente à concessão do indulto previsto
nos arts. 3º e 9º, VII, do Decreto n.º 12.790/25 (...)”, argumentando, para tanto, que:
“(...) O Decreto Presidencial nº 12.790/25 trouxe inovações significativas no que tange à
concessão de indulto, especialmente no que se refere aos condenados a penas privativas de
liberdade que tenham sido beneficiados com a sua suspensão condicional.
O art. 3º do referido Decreto estabelece que o indulto poderá ser aplicado ainda que a
suspensão condicional da pena tenha sido concedida. Reforçando tal ideia, o art. 9º, VII, do
mesmo normativo dispõe que o benefício será concedido aos (sic) condenados que tenham
cumprido, até 25 de dezembro de 2025, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto
da pena, se reincidentes, incluindo aqueles que foram beneficiados com a suspensão
condicional da pena.
(...)
Tais previsões normativas evidenciam que a Presidência da República, ao editar o Decreto
12.790/25, reconheceu que o período de prova do sursis deve ser levado em consideração
para fins de aplicação do indulto, uma vez que o condenado, durante esse período, está
sujeito a condições e restrições que visam sua reintegração social e a prevenção de novos
delitos.
Não se trata, aqui, de uma tentativa de estender o sentido da norma jurídica, equiparando o
tempo efetivo de cumprimento de pena privativa de liberdade ao tempo cumprido do período
de prova, na medida em que, ao contrário do que ocorreu nos anos anteriores, o chefe do
7000203-39.2026.7.00.0000
40001384771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Executivo Federal fez menção expressa à possibilidade de concessão do indulto – e,
consequentemente, de extinção de sua punibilidade – àqueles que foram agraciados com a
suspensão condicional da pena.
O período de prova, embora não importe em encarceramento físico, impõe ao condenado uma
série de obrigações e limitações que contribuem para sua ressocialização e para a
manutenção da ordem pública.
Qualquer entendimento em sentido contrário tornaria sem sentido as disposições normativas
acima transcritas, sendo um princípio basilar de hermenêutica jurídica que a lei não possui
palavras inúteis.
Ao se realizar a previsão, expressa, quanto à possibilidade de concessão do indulto aos
beneficiados com a suspensão condicional da pena, o Decreto nº 12.790/25 alinha-se aos
princípios de justiça e equidade, reconhecendo o esforço de reintegração social dos
condenados, proporcionando-lhes uma oportunidade de recomeço.
Destarte, é imperioso que o tempo do período de prova seja considerado para fins de
aplicação do indulto, conforme estabelecido pelo decreto presidencial (...)” (Grifos no
original).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar manifestou-se favorável ao
pleito com o “(...) provimento do recurso da Defesa, para que seja reformada a decisão a
quo, reconhecendo-se o direito do recorrente à concessão do Indulto Natalino (...)” (Grifo no
original), sob o argumento segundo o qual:
“(...) a competência para a definição dos requisitos necessários para a concessão do Indulto
Natalino, por força do disposto no art. 84, caput, inciso XII, da Constituição Federal, é
privativa do Presidente da República e que este, em homenagem à tradição, durante as
festividades comemorativas do Natal, considerou como suficiente o cumprimento, até o dia
25 de dezembro de 2025, de um sexto do período de graça do sursis, para os não
reincidentes, forçoso é convir que o recorrente faz jus à concessão do benefício (...)” (Grifo
no Original).
Em 26 de março de 2026, em sede de Juízo de Retratação, próprio da fase do
art. 520 do Código de Processo Penal Militar, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 4ª CJM assim se pronunciou:
“(...) Considerando que a peça recursal não trouxe elemento de fato ou de direito capaz de
alterar o entendimento anterior, DECIDO, na fase do art. 520, caput, do Código de Processo
Penal Militar, MANTER a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)”
(Grifos no Original).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. Antônio Pereira Duarte, manifestou-se “(...) pelo conhecimento e provimento deste
Recurso em Sentido Estrito, a fim de que seja reformada a decisão recorrida e reconhecido o
direito do recorrente à concessão do indulto natalino (...)” (Grifo no Original).
É o Relatório.
VOTO
7000203-39.2026.7.00.0000
40001384771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Circunscrição Judiciária
Militar, de 11 de fevereiro de 2026, proferida nos autos do Processo de Execução da Pena nº
9000003-09.2025.7.04.0004, que decidiu pela não concessão do indulto natalino, previsto no
Decreto n.º 12.790, de 22 de dezembro de 2025, ao ex-Sd Ex CAIO ALEXANDRE
MEDINA DA SILVA, “(...) por ter sido o apenado beneficiado com o sursis, e por não
preencher os requisitos objetivos do decreto federal n° 12.790, de 22 de dezembro de 2025
(...)”.
Em suas Razões, o Órgão defensivo pugnou pela reforma do decisum, com
vistas a que seja reconhecido “(...) o direito do recorrente à concessão do indulto previsto
nos arts. 3º e 9º, VII, do Decreto n.º 12.790/2025 (...)”.
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões, manifestou-se “(...) pelo
provimento do recurso da Defesa, para que seja reformada a decisão a quo, reconhecendo-se
o direito do recorrente à concessão do Indulto Natalino (...)”.
A despeito da irresignação defensiva, corroborada pelo Órgão ministerial, não
lhe assiste razão.
À luz do inciso XII do artigo 84 da Constituição Federal de 1988, o Constituinte
originário arrolou entre as hipóteses de competência privativa do Presidente da República a
de “(...) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos
instituídos em lei (...)”.
De forma similar à previsão contida no inciso II do artigo 107 do Código Penal
comum, nos termos do inciso II do artigo 123 do Código Penal Militar, “(...) Extingue-se a
punibilidade (...) pela anistia, graça ou indulto (...)” (Grifos nossos).
In casu, o ex-Sd Ex CAIO ALEXANDRE MEDINA DA SILVA teve a
condenação mantida na Ação Penal Militar n.º 7000106-21.2023.7.04.0004 à pena de 1 (um)
ano de reclusão como incurso no art. 290 do Código Penal Militar, tendo sido concedido o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.
De acordo com o inciso XIX do artigo 1º do Decreto n.º 12.790/2025, “(...) O
indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas
(...) por crime previsto no (...) Código Penal Militar, que corresponda a crime previsto nos
incisos I a XVIII (...)” (Grifo nosso).
Assim, à primeira vista, a condenação do ex-Sd Ex CAIO ALEXANDRE
MEDINA DA SILVA nos termos citados conduziria à possibilidade de concessão da benesse,
notadamente quando o referido Decreto previa a possibilidade de aplicação do indulto e da
comutação de pena ainda que “(...) a suspensão condicional da pena tenha sido concedida
(...)”, tudo em conformidade com o disposto no inciso III do artigo 3º do referido Diploma
normativo.
7000203-39.2026.7.00.0000
40001384771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre, no entanto, que a Norma examinada traz em seu bojo a exigência de
lapso temporal mínimo de cumprimento de pena como requisito para a concessão de indulto,
conforme se verifica no artigo 9º, inciso VII, in verbis:
“Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
(...)
VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de
direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido,
até 25 de dezembro de 2025, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se
reincidentes.” (Grifos nossos).
Destaca-se que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense,
referendada pelos demais Pretórios, “(...) A natureza jurídica do sursis consiste em política
criminal e em direito subjetivo do réu, não sendo espécie de sanção.” (Recurso em Sentido
Estrito n.º 0000198-06.2017.7.01.0201. Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias,
DJe: 03/11/2017).
Aliás, conforme já decidido por esta Corte:
“(...) É sabido que a suspensão condicional da execução da pena é um instituto de política
criminal destinado a evitar o recolhimento do condenado à prisão, que deve observar certos
requisitos legais e determinadas condições estabelecidas pelo Juiz. Passado o prazo
determinado, a pena privativa de liberdade considera-se extinta. E nunca é demais lembrar
que este Tribunal tem posição consolidada de que sursis não é pena, posição sempre firmada
quando há pedidos de cômputo do período da suspensão para fins de indulto (...) Recurso
defensivo
desprovido.
Unânime
(...)”
(Grifos
nossos)
(Apelação
n.º
0000094-
18.2013.7.06.0006. Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe:
20/10/2016).
Além disso, o Enunciado nº 16 da Súmula de Jurisprudência desta Corte
Castrense é claro ao consolidar o entendimento segundo o qual “A suspensão condicional da
pena (sursis) não é espécie de pena (...)”, uma vez que, “(...) o transcurso do período de
prova, estabelecido em audiência admonitória, não atende ao requisito objetivo exigível para
a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto.”.
Nesse contexto, embora a dicção do art. 3º desse Diploma normativo sinalize
para a possibilidade de concessão do indulto natalino para os beneficiários da suspensão
condicional da pena, ao condicionar tal desiderato ao cumprimento de 1/6 (um sexto) da
pena, se não reincidente, conforme disposto no artigo 9º, inciso VII, não seria possível o
acolhimento do pedido defensivo, mormente porque, a uma, o Recorrente não cumpriu sequer
um dia de pena e, a duas, o período de prova decorrente da suspensão condicional da pena
não é considerado efetivo cumprimento de pena, nos termos do entendimento pacificado
desta Corte Castrense:
“Habeas Corpus Criminal nº 7000051-25.2025.7.00.0000 (DJe: 09/05/2025)
Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth
7000203-39.2026.7.00.0000
40001384771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. DEFESA. EX-SARGENTO DO EXÉRCITO. CONDENAÇÃO. ABANDONO DE
POSTO. PECULATO CULPOSO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR SUSCITADA
PELA PGJM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 303, § 3º, DO CPM.
ACÓRDÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA POR DOIS ANOS. SUPERVENIÊNCIA
DE INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AOS
CONDENADOS, NÃO REINCIDENTES, QUE ESTEJAM EM GOZO DO SURSIS.
REQUISITOS. CUMPRIMENTO DE PARTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
INOCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS COMO
TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Em se tratando de decisões prolatadas por órgãos colegiados, a data da sessão de
julgamento, e não a data de publicação das referidas decisões, deve ser tomada como marco
interruptivo da prescrição, a teor do entendimento do STF e do STJ.
2. No mérito, conforme dicção do Enunciado nº 16 da Súmula de Jurisprudência do STM, o
período de prova da suspensão condicional da pena não configura espécie de cumprimento de
pena. Ao contrário, como o próprio nome do instituto já diz, significa que a execução da pena
privativa de liberdade foi suspensa, ou seja, a pena deixou de ser aplicada mediante o
cumprimento das condições impostas pelo Juízo em audiência admonitória.
3. Assim, o cumprimento de pena tem natureza jurídica distinta do período de prova do sursis,
o qual não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para fins de concessão de
indulto.
4. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. Ordem denegada. Decisão por
unanimidade (...)” (Grifos nossos).
Cabe destacar que apesar de o mencionado Acórdão fazer referência ao Decreto
nº 12.338/2024, trata-se de ato normativo de concessão de indulto natalino e comutação de
pena com teor similar ao dos presentes autos, inclusive no que diz respeito à redação dos
dispositivos aqui delineados, atraindo, portanto, o mesmo entendimento exarado por este
Tribunal naquela oportunidade.
No mesmo sentido, assim já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal:
“(...) 2. O período de prova da suspensão condicional da pena não é tempo de cumprimento de
pena. 3. É inviável a consideração do período de prova do sursis para fins de concessão do
benefício de indulto. 4. Writ não conhecido, com revogação da liminar anteriormente
deferida.” (Grifo nosso) (Habeas Corpus n.º 123.192, Relator para Acórdão: Ministro Edson
Fachin, Primeira Turma, DJe: 23/06/2016); e
“(...) 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica de que o período de prova
referente à suspensão condicional da pena não é computado, para fins de concessão de
indulto, como efetivo tempo de cumprimento da sanção penal. Precedentes. 2. Habeas corpus
denegado.” (Grifo nosso) (Habeas Corpus n.º 129.838, Relator para Acórdão: Ministro
Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe: 09/06/2017).
Portanto, os fundamentos até aqui expendidos são absolutamente aptos a afastar
a pretensão defensiva, pois, a toda evidência, não se identifica na Decisão atacada qualquer
omissão ou mesmo irregularidade.
7000203-39.2026.7.00.0000
40001384771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, no caso em exame, somente haveria a possibilidade de cumprimento
parcial da pena se revogado o sursis, na esteira do entendimento consagrado no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “(...) a pena privativa de liberdade imposta
deverá ser integralmente cumprida, sem que haja detração do período de prova
eventualmente já decorrido até a data da revogação (...)” (Grifo nosso) (Recurso Ordinário
em Habeas Corpus n.º 146.353/RJ, Redator do Acórdão: Ministro Dias Toffoli, DJe:
12/02/2021).
Ressalte-se, por oportuno, que os requisitos para a declaração do indulto variam
conforme a norma presencial que a regula, de sorte que, no contexto ora analisado, se por um
lado o Decreto nº 12.790, de 22 de dezembro de 2025, sinalizou a concessão do indulto
mesmo nas hipóteses em que a suspensão condicional da pena tenha sido concedida, por
outro, o referido Diploma condicionou essa possibilidade ao Réu ter “(...) cumprido, até 25
de dezembro de 2025, um sexto da pena, se não reincidentes (...)”, nos termos do artigo 9º,
inciso VII, circunstância que, em absoluto, se identifica nos autos.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Órgão defensivo, mantendo na íntegra a Decisão hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384771v2 e do código CRC 0171ed73.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 03/06/2026, às 12:52:30
7000203-39.2026.7.00.0000
40001384771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR